Tribunal: TJSP
Processo: 1009553-87.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Justiça Gratuita. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial do recorrente em arcar com as custas do processo. Benefício concedido.

Responsabilidade civil. Indenização por danos

Ementa:
Justiça Gratuita. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial do recorrente em arcar com as custas do processo. Benefício concedido.

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Indeferimento da inicial. Existência de elementos necessários ao recebimento da exordial. Sentença anulada.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009553-87.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
DENIS APARECIDO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009553-87.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 43.827 - Cida
2
VOTO No: 43.827
APEL.No: 1009553-87.2019.8.26.0099
COMARCA: Bragança Paulista
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Rodrigo Sette Carvalho
APTE.: Denis Aparecido Rodrigues
APDO.: Banco Bradesco S/A.
Justiça Gratuita. Para o deferimento do benefício não
basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-
se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve
restar
comprovada
a
situação
de
miserabilidade.
Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial
do recorrente em arcar com as custas do processo.
Benefício concedido.
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Inscrição pública da inadimplência. Indeferimento da
inicial.
Existência
de
elementos
necessários
ao
recebimento da exordial. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fl. 45/48, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art.
485, inc. I, do CPC. Indeferiu os benefícios da justiça gratuita e condenou o
requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.
O vencido pleiteia a concessão dos benefícios da justiça
gratuita e o afastamento da extinção do processo, pois desnecessária a emenda à
inicial, considerando-se que o pedido de indenização por danos morais tem
fundamento em inscrição publica de dívida declarada inexigível em processo anterior,
conforme demonstra prova documental carreada aos autos.
Regularmente processado e impugnado, sem o recolhimento
do preparo, os autos subiram a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Analisa-se, inicialmente, o pedido de justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009553-87.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 43.827 - Cida
3
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009553-87.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 43.827 - Cida
4
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso examinado, o recorrente afirma que é isento de
declarar imposto de renda e que não tem condições de arcar com as custas e
despesas do processo. Ademais, não se pode olvidar que após o advento da
Instrução Normativa RFB no 864/2008, de 25 de julho de 2008, a Declaração Anual
de Isento (DAI) deixou de ser exigida do contribuinte isento de recolhimento de tributo
sobre a renda. Assim, declarando-se isento é de rigor a concessão do benefício.
Tem-se que, também, é o caso de se acolher a pretensão de
afastamento da extinção do processo.
O MM. Juízo “a quo” determinou a emenda da inicial para que
a parte autora apresentasse extrato atualizado dos órgãos de proteção de crédito,
assim como para fornecer seu endereço eletrônico (art. 319, inc. II, do CPC).
Embora não tenha apresentado extrato atualizado dos órgãos
de proteção de crédito, vê-se que a pretensão do recorrente funda-se em anotações
que já foram declaradas inexigíveis e são aquelas promovidas pelo apelado e
constante de fl. 7 e 34/35, de modo que se entende pela desnecessidade de
apresentação de extrato atualizado.
E ainda que ausente a informação quanto ao endereço
eletrônico da parte autora, é certo que ela está devidamente qualificada e
representada por advogado que indicou seu endereço eletrônico, de modo que
indeferimento da inicial deve ser afastado, sob pena de se priorizar o excesso de rigor
e formalismo processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009553-87.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 43.827 - Cida
5
Ademais, o §2o do art. 319 estabelece que a petição inicial não
será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for
possível a citação do réu.
Nessa ordem de ideias, mostra-se, de fato, prematura a
extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o recurso de apelação ser
provido para
que seja anulada a r. sentença, determinando-se o recebimento da emenda à petição
inicial
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para afastar o
indeferimento da inicial e conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita. .
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica